Tribunal: STF
Processo: RE 1534158
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Constitucional. Recurso Extraordinário. Taxa de Licença, Fiscalização e Funcionamento, para Estações de Rádio Base (ERBS). Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. Reconhecimento da invalidade da cobrança.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto por concessionária de serviço de telefonia móvel contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que manteve sentença de extinção de embargos à execução fiscal por reconhecimento de coisa julgada, reconhecendo a competência do Município de Matinhos/PR para cobrança de taxa de fiscalização e funcionamento sobre Estação de Rádio Base (ERB), afastando a aplicação do Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral.



    2. O fato relevante. Os embargos à execução, questionando a cobrança do tributo datam de 15/08/2022.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou “extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada”. A 1ª Câmara Cível do TJPR negou provimento ao recurso sob o fundamento de que “não se sustenta a alegação recursal de a questão foi decidida pelo Tema 919 do Supremo Tribunal Federal. Isto porque, no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 776.594/SP (tema 919) o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu que (...) ‘podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.’, que é o caso dos autos”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança municipal de taxa de fiscalização sobre torres e antenas de transmissão viola a competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações e (ii) determinar se há contrariedade ao Tema RG nº 919, com fundamento suficiente à reforma do acórdão recorrido.



    III. Razões de decidir



    5. A questão discutida no acórdão atacado já foi decidida no RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, que fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. 



    6. Assim, este Supremo Tribunal Federal assentou que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. É o que ocorre neste caso, em que o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 15/08/2022, por meio de embargos à execução.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário provido.



    Tese de julgamento: “É inconstitucional a instituição por municípios de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, por ser essa competência privativa da União (CRFB, art. 22, inc. IV). A decisão do STF no Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral se aplica a ações pendentes em que se discuta a validade da exação municipal.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 21, inc. XI; 22, inc. IV; 145, §§ 1º e 2º; 150, inc. IV; CPC, art. 505, incs. I e II.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022 (Tema RG nº 919); RE nº 1.468.826-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/02/2024; e RE nº 1.450.906-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO – ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE/ERB DE TELEFONE MÓVEL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL - COISA JULGADA - CONFIGURAÇÃO - IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR, PEDIDO E RESULTADO PRÁTICO PERSEGUIDO – DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – TEMA 919 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INAPLICABILIDADE AO CASO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 23, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 32).



    3. Novos embargos de declaração foram opostos, os quais não foram conhecidos (e-doc. 40).



    4. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. XI; 22, inc. IV, 145, §§ 1º e 2º, e 150, inc. IV, da Constituição da República e ao Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. 



    4.1. Pede “seja dado provimento a este recurso em razão da violação expressa dos Arts. 21, XI e 22, IV, ambos da CRFB, bem como dos próprios Temas 919 e 1235 desta Pretoria Corte, já que o Embargo à Execução protocolizado em 24/08/2022 possui total capacidade e habilidade para rechaçar a TFF cobrada em razão dos exercícios 2017 a 2020, da ERB nominada PRMOS05. Atento a peculiaridade que o caso reclama, supere-se a imposição de claustrofóbica Coisa Julgada apta a impedir o regular desenvolvimento do direito da Recorrente, para que mitigando-se os Limites Temporais da Coisa Julgada, reconheça-se a ocorrência de evidente modificação no estado de fato e, ou, de direito da relação jurídica continuada (Art. 505, I, II, do CPC), por força da superveniência da Repercussão Geral dos Temas 919 e 1.235, ambos com mais de 05 anos de diferença do trânsito em julgado da Ação Anulatória nº 0000639- 23.2012.8.16.0116 ocorrido em 20/03/2017, estando comprovada superação do entendimento, tanto que o próprio Supremo Tribunal Federal conheceu e julgou o recurso extraordinário 1.505.790 Paraná acerca da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.350/2010, o que deverá ser igualmente aplicado ao caso em apreço. Alternativamente, caso não conhecida a modificação no estado de fato e, ou, de direito da relação jurídica continuada acima delineada, aplique-se à questão tributária constituída os fundamentos dos Temas 881 e 885 do STF, interrompendo os efeitos da coisa julgada nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo, como a do caso em concreto, igualmente anulando-se o acórdão com supedâneo no que reconheceu o Tema 919 do STF, retornando, se o caso (ausente aplicação do efeito translativo) os autos para nova apreciação do Tribunal a quo.” (e-doc. 43, p. 37-38). 



    5. Em contrarrazões, o Município de Matinhos/PR pede que se “negue seguimento ao presente recurso extraordinário. Todavia, caso admitido, que, no colendo Supremo Tribunal de Federal dele não se conheça. Contudo, na remota hipótese de o recurso vir a ser conhecido, pleiteia-se que, no mérito, lhe seja negado provimento, reconhecendo-se que a cobrança do tributo em discussão não viola qualquer dispositivo Constitucional, em especial os artigos 21, XI, 22, IV, 30, VIII, da Constituição Federal” (e-doc. 46, p. 21).



    6. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “(...) tendo em vista a interpretação divergente adotada no acórdão recorrido acerca da aplicação do Tema 919/STF, impõe-se submeter a controvérsia ao exame da Corte Suprema. 



    Diante do exposto, admito o recurso extraordinário.” (e-doc. 50, p. 4).



    7. O Presidente deste Supremo Tribunal Federal devolveu o processo para o Colegiado de origem com base no Tema RG nº 919 (e-doc. 54).



    8. O Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu ao Supremo Tribunal Federal o processo com base nos seguintes fundamentos:



    “I - Após a admissão do recurso extraordinário interposto por CLARO S/A, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do recurso a esta Corte, tendo em vista a vinculação com o Tema 919/STF (mov. 23.3). 



    II - No entanto, denota-se que o Órgão julgador decidiu a questão com base no referido tema, mas de maneira a gerar divergência na sua aplicação, em especial envolvendo a natureza da taxa cobrada em face da competência constitucional para a matéria em face do decidido no Recurso Extraordinário nº 776.594, razão pela qual restituo os autos à Corte Suprema para análise das peculiaridades do caso em apreço, inclusive em relação à tese contrária exposta nas respectivas contrarrazões (mov. 11.1). 



    III - Restituam-se, desta forma, os autos ao Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 57).



    É o relatório. 



    Decido.  



    9. O recurso merece prosperar.



    10. De fato, o acórdão recorrido já analisou a questão da aplicabilidade do Tema RG nº 919, dessa forma, não se faz necessário determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem para que se cumpra o art. 1.040 do CPC.



    11. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Consoante se depreende dos autos, a ora apelante opôs embargos à execução fiscal, argumentando em síntese a nulidade do título executivo e a falta de competência para cobrança do tributo, pugnando pela “TOTAL PROCEDÊNCIA dos presentes Embargos à Execução, a fim de declarar a inexigibilidade dos títulos executivos, extinguindo-se a execução fiscal aqui combatida e condenando-se a Embargada nos consectários legais.”, mov. 1.1. 



    Após o trâmite processual, sobreveio a sentença de mov. 33.1, por meio da qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:



    ‘Impõe-se a imediata extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da existência de coisa julgada. 



    Isto porque, em momento anterior, a embargante ajuizou a ação anulatória n. 0000639-23.2012.8.16.0116, que tem como objeto a mesma causa de pedir e pedido que a presente demanda. Ainda que, neste caso, a argumentação seja voltada à tentativa de desconstituir CDA, contudo, usando os mesmos argumentos de ação declaratória já julgada improcedente. 



    E ao analisar aquele processo, verifica-se que foi proferida sentença e acórdão, já transitado em julgado. 



    O fato é que a parte embargante já deduziu pretensão idêntica em Juízo, cuja decisão foi acobertada pelo manto da coisa julgada. 



    Desta feita, incabível a rediscussão de questão já apreciada e decidida definitivamente na fase de conhecimento, em ofensa à res judicata ... 



    (...) 



    Logo, inadmissível, em embargos à execução fiscal, a parte pretender rediscutir aquilo abrangido pela coisa julgada da ação anulatória.” 



    A parte embargante, ora apelante, se insurge pugnando pela reforma da sentença, sob a alegação de que “em 25/01/2012 a Apelante havia ingressado com a Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0000639-23.2012.8.16.0116, que por infelicidade temporal, foi julgada improcedente com o seu trânsito em julgado certificado em 20/03/2017, por meio do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.008.949. 



    Todavia, não merece endosso a Sentença flanqueada, já que os casos tratados na mencionada Ação Anulatória se referem a lançamentos dos Exercícios 2007, 2008, 2009 e 2010 especificamente para os Sites PRMOS05, PRMOS07 e PRMOS09, não coincidindo em nada com os débitos aqui discutidos. 



    Sem embargo, como alertado, a Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0000639-23.2012.8.16.0116, mesmo que inicialmente improcedente, somente finalizou seu trâmite em março de 2017, ao passo que a Suprema Corte cristalizou seu posicionamento a respeito do tema em maio de 2020 com o julgamento das ADIN’s 2.902 e 3.110. Na sequência adveio inúmeros julgados em idêntico controle concentrado de constitucionalidade, como as ADPF’s 731, 732, ADIN 7.321, além da Repercussão Geral dos Temas 919 e 1.235, que somente transitaram em julgado no corrente ano.”, mov. 41.2 – fls. 03/04.’



    Não obstante tenha a apelante afirmado que a ação declaratória sob nº 0000639-23.2012.8.16.0116, se referisse aos Exercícios de 2007, 2008, 2009 e 2010 especificamente para os Sites PRMOS05, PRMOS07 e PRMOS09, não coincidindo em nada com os débitos aqui discutidos, da análise das peças digitalizadas dos referidos autos, se infere que o pedido não delimitou período de tempo e sim a competência da cobrança das taxas de fiscalização e funcionamento pelo Município, tendo resultado na improcedência da ação, ratificado em grau recursal por esta 1ª Câmara Cível. 



    A respeito da coisa julgada e das hipóteses de resolução e não resolução do mérito dispõe o Código de Processo Civil:



    (...) 



    Outrossim, não se sustenta a alegação recursal de a questão foi decidida pelo Tema 919 do Supremo Tribunal Federal.



    Isto porque, no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 776.594/SP (tema 919) o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu que ‘As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.’ e ainda que ‘podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.’, que é o caso dos autos.



    (...)



    Em face do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença da lavra da eminente Juíza de Direito, Doutora Danielle Guimarães da Costa. 



    Considerando o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, voto pela majoração em 1% dos honorários advocatícios fixados na sentença.” (e-doc. 23, p. 6-9).



    12. A questão discutida no acórdão atacado já foi decidida no RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, que fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 776.594/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023).



    12.1. No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.468.826-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 06/03/2024; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E LICENÇA (TLL). ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA FISCALIZAR. AUTUAÇÃO ANULADA. TEMA 919/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – Agravo regimental ao qual se nega provimento. II - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba na origem, observados os limites previstos nos §§2º, 3º e 11 do art. 85, do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça.”



    (RE nº 1.450.906-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).



    13. Assim, este Supremo Tribunal Federal assentou que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. É o que ocorre neste caso, em que o contribuinte pediu o afastamento do tributo, em 15/08/2022, por meio de embargos à execução (e-doc. 2). 



    14. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido inicial relativo à anulação dos lançamentos questionados e à impossibilidade de cobrança de novas taxas de fiscalização de funcionamento das torres e antenas de transmissão. Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator